Tribunal: TJBA
Processo: 8026680-70.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026680-70.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEFERSON DE SANTANA LEITE Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. INGRESSO ANTERIOR À EC 41 DE 2003. PROVENTOS INTEGRAIS. REGRAS DA LC 51/85. RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO. ADI 3.817/DF. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEMONSTRADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – Considerando que as premissas apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam genéricas e diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade, incumbe a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária, impondo, portanto, o deferimento do benefício em prol do impetrante. II – A presente demanda foi ajuizada com o escopo de ter reconhecido o direito à percepção de aposentadoria com proventos integrais. Efeitos concretos. Ausência de impugnação de lei em tese. Inocorrência da violação da Súmula 266 do STF. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. III – Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia. Não acolhimento. IV - O direito do policial à aposentadoria especial possui específico amparo na Constituição Federal. Artigo 40, §4º. A Emenda Constitucional n. 103/2019, ao tratar sobre o tema, ratificou o direito à aposentadoria especial do policial civil, especificamente ao incluir o §4º-B no artigo 40. V – A lei complementar 51/85, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.817/DF, contempla inequívoca previsão de aposentadoria especial para o servidor público policial que, após 30 (trinta) anos de contribuição e com, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, na esteira do artigo 1º, II, “a” da multicitada lei. VI – As regras para a concessão de aposentadoria com proventos integrais, no caso de policial civil, encontram expressa ressalva, devendo ser observados os requisitos específicos, os quais ressoam no teor da Lei Complementar n. 51/85. Precedentes dessa Egrégia Corte. VII – Reiterados precedentes dessa Egrégia Corte reconhecendo o direito do policial militar aos proventos integrais diante do preenchimento dos requisitos da LC 51/85. VIII – Requisitos da LC 51/85 comprovados no caso concreto. 30 anos de contribuição e 20 anos no exercício de atividade policial. Direito líquido e certo demonstrado. Parecer ministerial favorável à concessão da segurança. IX – Concessão da segurança, reconhecendo o direito da parte autora aos proventos integrais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026680-70.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante JEFERSON DE SANTANA LEITE e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator.